Tribunal: STF
Processo: ARE 1533524
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FGTS – LC 100/2007 – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO OCORRIDO NO ANO DE 2018 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO EG. STF OCORRIDO EM 13/11/2019 – APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – PROVIMENTO DO AGRAVO PARA JULGAR PROCEDENTE O RECURSO INOMINADO – APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA” (eDOC 10 – ID: 87871be8, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 7º, XXIX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que incide no caso a prescrição quinquenal, e não a trintenária. 



    Alega-se que a prescrição estabelecida em norma especial para a Fazenda Pública (Decreto nº 20.910/1932) prevalece sobre qualquer outro, notadamente o prazo prescricional de 30 (trinta) anos. 



    Argumenta-se que [o]bservando o teor da modulação de efeitos do ARE 709212, na data do seu julgamento de 13 de novembro de 2014, o prazo prescricional já estava em curso (...) e que (...) entre 06/11/2007 e 13/11/2014 (data do julgamento do ARE 709212) transcurso de pouco mais de 07 anos (eDOC 15 – ID: 5df0f0d4, p. 8).



    Sustenta-se, assim, que a modulação de efeitos realizada no tema 608 da repercussão geral foi aplicada equivocadamente pelo Tribunal de origem.



    Alega-se, ainda, subsistir distinção entre o tema 608 e o caso dos autos, sob o fundamento de que o paradigma mencionado analisou o prazo prescricional à luz de uma relação regulada pelo CLT em que se pleiteava o direito ao FGTS, enquanto o caso dos autos remontaria ao vínculo estatutário e à declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100/2007, na parte em que efetivou servidores admitidos sem concurso público (eDOC 15 – ID: 5df0f0d4, p. 9).



    Por fim, quantos aos juros moratórios e à correção monetária, requer-se que sejam aplicados os entendimentos firmados no julgamento das ADIs 4.425 e 4.357, assim como no tema 810 da repercussão geral. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do tema 608 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 709.212, de minha relatoria, DJe 19.02.2015, assentou que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (ARE 709212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.02.2015)



    Os efeitos da decisão, por sua vez, foram modulados para atingir apenas os eventos que tenham como termo inicial do prazo prescricional data posterior ao julgamento do precedente, sendo que, para as hipóteses em que o prazo já estiva em curso, determinou a incidência do que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos do termo inicial ou 5 (cinco) anos contados da decisão. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do voto proferido por mim:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. 



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento” 



    Pois bem.



    O Tribunal de origem, ao entender não estarem prescritas as parcelas devidas de FGTS, não divergiu do entendimento desta Suprema Corte. Nesse sentido cito o seguinte trecho do voto proferido:



    “Sob essa perspectiva, observo que a jurisprudência do eg. STF e do eg. STJ já firmou entendimento no sentido da aplicação das conclusões do Tema nº 608 e de sua modulação, nos recursos envolvendo as cobranças de FGTS movidas em desfavor da Administração Pública, a despeito das disposições do Decreto nº 20.910/32, que determina a contagem quinquenal da prescrição nas ações movidas em desfavor de ente público.



    (...)



    Da modulação dos efeitos do Tema nº 608 



    Nesse azo, conforme visto acima, a finalidade da modulação dos efeitos do julgamento do Tema nº 608 é atribuir à “decisão efeitos (prospectivos)”, de modo a garantir a ex nunc contagem trintenária da prescrição em certos casos.



    Seguindo esse mesmo deambular, impende trazer duas observações: 



    Primeira: O pagamento do FGTS é prestação de trato sucessivo, de modo que deve ser observada a data de cada parcela na aplicação da modulação do paradigma. 



    Segunda: A modulação incide apenas nas parcelas de FGTS anteriores a 13/11/2014. Conforme a tese firmada, é necessário que o “prazo prescricional já esteja em curso” na data do julgamento do paradigma. 



    Entretanto, há que se aferir os julgados que vêm sendo proferidos pelo Eg. STF, de acordo com cada hipótese, conforme a data de vencimento da parcela e a data de ajuizamento da ação, a saber: 



    a) Parcelas vencidas após o julgamento do Tema nº 608 (13/11/2014) – Prescrição quinquenal: As parcelas vencidas após 13/11/2014 ficaram fora da modulação. De acordo com a tese, “para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos”. 



    b) Parcelas e ação anteriores ao julgamento do Tema nº 608 (13/11/2014) – Prescrição trintenária: Houve algumas decisões divergentes sobre a matéria, mas acórdão recente do Tribunal Pleno do STF definiu que a prescrição é trintenária (RE nº 1.198.362 AgR-ED-EDv/PB, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 12/04/2021). 



    c) Parcelas vencidas antes do julgamento do Tema nº 608 (13/11/2014) e ação proposta após essa data – há duas situações distintas: Veja-se a linha de entendimento atual dos Tribunais Superiores: 



    1) se o ajuizamento da ação ocorreu até 13/11/2019, aplica-se a prescrição trintenária; 



    2) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13/11/2019, aplica-se a prescrição quinquenal.



    Nos Tribunais Superiores, os primeiros julgados proferidos depois do julgamento do Tema nº 608 foram divergentes, nesses casos em que a ação de cobrança das parcelas de FGTS vencidas até 13/11/2014 tenha sido proposta após essa data. 



    As decisões mais recentes da maioria dos Ministros do STF, inclusive do Ministro Gilmar Mendes, Relator do Tema nº 608, apontam que o interessado tem cinco anos a partir da decisão do paradigma, ou seja, para até 13/11/2019 ajuizar a ação de cobrança quando houver parcelas anteriores a 13/11/2014 a serem pagas. Feito isso, podem ser cobradas as parcelas vencidas nos últimos 30 anos (contagem trintenária do prazo prescricional).



    Vejam-se: ARE nº 1.378.804/MG, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 16/05/2022; Rcl nº 50.543/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/04/2022; Rcl nº 49.601/GO, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 25/04/2022; Rcl nº 50.543 MC/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/12/2021; RE nº 1.178.023/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/11/2021; RE nº 1.279.957 AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/11/2021; RE nº 1.277.999/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/08/2020; entre outras. 



    Assim, voltando ao caso em apreço, a ação foi distribuída no ano de 2018, antes do julgamento dos embargos declaratórios que impuseram efeitos prospectivos, como exposto acima. 



    Isso posto, no juízo de retratação, reformo meu voto proferido anteriormente, para reconhecer a prescrição trintenária e dar provimento ao recurso inominado, para que o EMG seja condenado a pagar todas as parcelas do FGTS relacionado a todo o período laborado” (eDOC 28 – ID: 3100c8d2)



    No que se refere aos índices de juros moratórios e correção monetária, registro que o Tribunal de origem determinou a incidência do IPCA-E a partir de julho de 2009, ante a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, nos seguintes termos:



    “Posto isso, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: Condenar o ente público a pagar a parte autora a quantia apurada – pertinente ao tempo de serviços I)- prestados na vigência da Lei Complementar Estadual n. 100/2007-, relativa ao FGTS, observando o prazo prescricional de cinco anos, a contar da data de distribuição da presente ação e a correção adotada segundo os parâmetros do REsp repetitivo nº 1.492.221, ou seja, a partir de junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E até a expedição do precatório ou RPV. Assim o faço, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c\c Constituição da República de 1988. II)- Indeferir o pedido de indenização por danos morais. Indeferir o pedido de férias, e terço de férias. Indeferir o pedido de III)- IV)- férias prêmio” (eDOC 5 – ID: 54ae8f3c, p. 8)



    Assim, verifica-se que a orientação do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Efetivamente, vale registrar que há dois paradigmas à luz dos quais deve ser analisado qual o índice de correção monetário adequado incidente ao débito fazendário: a dos precatórios já expedidos ou pagos até 25 de março de 2015; e a dos precatórios ainda não expedidos até essa data. 



    A orientação firmada nas ADIs 4.357 e 4.425, no bojo das quais fora deferida a modulação de efeitos para assegurar a incidência da TR, apenas se aplica aos débitos cujos respectivos precatórios já tivessem sido expedidos à época do julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Por sua vez, a orientação definida no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral, que rechaçou a modulação de efeitos pleiteada, de maneira a determinar o imediato afastamento da TR como índice de correção monetária desde o ano de 2009 até 2015, incide nas hipóteses em que não tenha sido expedido o precatório correspondente.



    Assim, sendo o caso dos autos referente a precatório não expedido à data do julgamento das ações de controle concentrado, tem-se que deve ser determinada a incidência da TR como índice de correção monetária até julho de 2009 e, posteriormente, o IPCA-E, conforme determinado pelo Tribunal de origem.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25 DE MARÇO DE 2015. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária quanto a precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 2. O Supremo possui orientação no sentido da inadequação da incidência de juros compensatórios após a expedição do precatório. 3. Agravo interno desprovido” (ARE 1443735 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.04.2024 – grifo nosso) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ADI 4.357 E ADI 4.425. RECURSO EXTRAORDINÁRO 870.947-RG (TEMA 810). ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, com a modulação de efeitos no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947-RG, Tema 810. II - Agravo improvido, com aplicação de multa (art. 1021, § 4º, do CPC)” (ARE 1455288 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023 – grifo nosso) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente